Tribunal: TJES
Processo: 5010681-09.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010681-09.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: ADRIANO GERI CORREA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. CONSÓRCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. CONSORCIADO NÃO DESISTENTE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO E INTEGRAL IMEDIATA DA QUANTIA PAGA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5010681-09.2023.8.08.0011

Recorrente: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Recorrido: ADRIANO GERI CORREA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. CONSÓRCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. CONSORCIADO NÃO DESISTENTE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO E INTEGRAL IMEDIATA DA QUANTIA PAGA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (1).
DA LIDE.
SUCINTAMENTE, O REQUERENTE ADUZ AS SEGUINTES ALEGAÇÕES NA INICIAL: A) CONTRATOU COM A DISAL UM CONSÓRCIO, O QUAL TINHA COMO OBJETO UMA CARTA DE CRÉDITO DE R$ 35.000,00; B) QUE SERIA GARANTIDA A CONTEMPLAÇÃO ANTES DO PAGAMENTO DO BOLETO, O QUE NÃO OCORREU; C) POR ESSE MOTIVO, DECIDIU CANCELAR O CONSÓRCIO, VEZ QUE APÓS O PRAZO ACIMA NÃO OCORREU A CONTEMPLAÇÃO; D) POR FIM, REQUEREU A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
DECRETAR
a rescisão do contrato de consórcio então realizado entre as partes como reportado nos autos, para os devidos fins;
CONDENAR
as rés a absterem-se de realizar novas cobranças do mencionado contrato de consórcio em desfavor do autor, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por nova exação até o limite de R$ 5.000,00;
CONDENAR
as rés a absterem-se de lançar o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito em razão de eventual inadimplemento dos numerários decorrentes do negócio objeto dos autos, sob pena de pagamento de multa única de R$ 1.000,00 por eventual negativação indevida, e
CONDENAR
as rés solidariamente a restituírem o valor de R$ 8.354,69 para o autor, com correção monetária das datas dos respectivos desembolsos até a última citação realizada (18/09/2023)26 pelo INPC e juros de mora desta mais recente citação (18/09/2023)27 em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária. Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor do autor, para os devidos fins. Ficam as rés cientes das disposições dos artigos 517 e 782, §§3º e 5º, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais”.
(3). RECURSO DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RÉ.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PLEITO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO INTERPOSTO TOTALMENTE PROVIDO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA E AFASTANDO AS CONDENAÇÕES.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). QUESTÃO PROCESSUAL.
QUANTO À IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, DESTACO QUE O ACESSO AO JUIZADO ESPECIAL, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, INDEPENDE DO ADIMPLEMENTO DE CUSTAS, TAXAS OU DESPESAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 54, DA LEI Nº 9.099/95.
PRELIMINAR REJEITADA
.
(6). MÉRITO RECURSAL.
POIS BEM, ANALISANDO DETIDAMENTE O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA GUERREADA. EXPLICO.

AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NO FEITO, A MEU SENTIR, EM RELAÇÃO A RESTITUIÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS PELO CONSORCIADO, NÃO OBSTANTE O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA TURMA RECURSAL SEJA EM CONSONÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO STJ, ISTO É, DEVE-SE O CONSUMIDOR
AGUARDAR O ENCERRAMENTO DO GRUPO PARA OBTER A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS JÁ QUITADAS, APÓS CUIDADOSO EXAME DO CADERNO PROCESSUAL, VERIFICO QUE A PARTE RECORRIDA COMPROVOU O VÍCIO DO CONSENTIMENTO E CONSEQUENTE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO, DIANTE DA REALIZAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA POR PARTE DE PREPOSTA (SR.ª BEATRIZ) DA 1ª RÉ, BEM COMO DA REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA, COM OFERTA DE BEM DETERMINADO E ESPECÍFICO. O PRESENTE CASO, POR CONSEGUINTE, SE DISTINGUE DA SOLUÇÃO ENTABULADA NO ENUNCIADO 25 DO COLEGIADO RECURSAL, TENDO EM VISTA QUE NÃO SE TRATA DE CONSORCIADO DESISTENTE, MAS DE NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL EM DECORRÊNCIA DE ERRO SUBSTANCIAL. VEJAMOS: ENUNCIADO 25:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”
. PORTANTO, EM DECORRÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
, DEVIDA A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PREVIAMENTE ADIMPLIDOS
, CONSOANTE DISPOSTO PELA JURISPRUDÊNCIA NACIONAL:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. PUBLICIDADE ENGANOSA. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. DIREITO À INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE O RECORRIDO FOI INDUZIDO A PENSAR QUE ESTAVA CONTRATANDO FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM PRAZO DETERMINADO, MAS QUE LHE FOI IMPOSTO UM CONTRATO DE CONSÓRCIO. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, CPC). VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS VERIFICADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-AL - RI: 07007128620208020075 Maceió, Relator: Juiz José Cícero Alves da Silva, Data de Julgamento: 27/03/2023, 1ª Turma Recursal da 1ª Região - Maceió, Data de Publicação: 28/03/2023).___RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. AFASTAMENTO. MÉRITO RECURSAL.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. EMPRESA RECLAMADA QUE FAZIA USO DE ANUNCIOS DE VENDA DE VEÍCULOS PARA CAPTAÇÃO DE CLIENTES PARA OFERTA DE CONSÓRCIO
. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE
DEMONSTRA A INDUÇÃO EM ERRO DO CONSUMIDOR.
EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA EMPRESA RECLAMADA.
RECONHECIMENTO DO DIREITO DO CONSUMIDOR A VER RESTITUÍDO O VALOR DADO A TÍTULO DE ENTRADA NO REFERIDO CONTRATO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR QUE CAUSOU ELEVADA ADVERSIDADE AO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
VALOR QUE SE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0000536-83.2021.8.16.0024 - Almirante Tamandaré - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 18.02.2022). (TJ-PR - RI: 00005368320218160024 Almirante Tamandaré 0000536-83.2021.8.16.0024 (Acórdão), Relator: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 18/02/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/02/2022). (grifo nosso).___EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DANO MATERIAL E MORAL CONSÓRCIO PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DE FORMA INTEGRAL E IMEDIATA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas ao consorciado desistente deve ser realizada até 30 dias após o encerramento das atividades do grupo de consórcio. Precedente do STJ, em sede de repercussão geral. 2- No entanto, não é esse o caso dos autos. Não se trata de hipótese de desistência do contrato de consórcio pelo apelado, mas por conta do apelante que não cumpriu com a oferta apresentada por seus prepostos que garantiam a contemplação antecipada, de modo que o contemplado pudesse desfrutar do valor do consórcio previamente. 3- Os prepostos prestavam serviços para a empresa/apelante, razão pela qual a sua responsabilidade decorre da circunstância de responder o patrão pelos atos do seu preposto, nos termos do art. 932, inc. III, do Código Civil. 4- A regra consumerista determina a devolução imediata das parcelas pagas, nos termos do art. 20, inc. II, do CDC. 5- Não há que se falar em encargos contratuais, tais como, taxa de administração, fundo de reserva, multas contratuais que seriam devidas na hipótese de desistência do negócio jurídico pelo consumidor/apelado, hipótese distinta da presente, que trata de rescisão de contrato por culpa da empresa contratada, que não cumpriu com a oferta apresentada. 6- Faz jus o apelado a restituição imediata e integral das parcelas pagas referente ao contrato relacionado a cota 329/323. 7- A correção monetária é devida desde o efetivo desembolso, a teor da súmula 43 do STJ e os juros de mora a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e não como pretende o apelante, uma vez que não se trata o caso de desistência do contrato por liberalidade do contratante. (TJ-ES - APL: 00112210820118080030, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 21/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2018).
ASSIM SENDO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE, NOS MESMOS TERMOS:
“Em primeiro segue necessário registrar que, no caso específico dos autos, independentemente de eventual vício de consentimento a macular o contrato de consórcio em questão por possível promessa irrealizável de contemplação antecipada por lance em dinheiro do correspondente bem, o fato é que a vendedora do serviço em análise garantiu para o autor que preposto(a)(s) da 1ª ré seria(m) o(a)(s) responsável(is) pela apresentação de lances para contemplação em benefício do consumidor. Este compromisso foi assumido várias vezes no curso das conversas estabelecidas entre o autor e a vendedora da 1ª ré, como demonstram as anotações constantes da escritura pública de ata notarial encartada nos autos10. Em oitiva testemunhal o preposto da 1ª ré mencionou que as ofertas de lances seriam obrigações exclusivas dos clientes, salvo solicitação prévia do consumidor para que este dever fosse assumido pelo(a) vendedor(a) do serviço11. Contudo, a oferta encaminhada pela vendedora da 1ª ré não seguiu verbalizada neste sentido, senão em direção oposta, levando o autor a entender que os lances para sua contemplação seriam promovidos pelos próprios colaboradores da empresa concessionária de automóveis, desonerando o cliente desta obrigação. assumido, não havendo demonstração da satisfação dessa obrigação negocial, razão pela qual não se tem como conferir se os lances foram mesmo ofertados e, em caso positivo, se estas propostas de arrematação estavam em correspondência com os termos prometidos pela vendedora do consórcio. Daí porque estão configurados tanto vício de prestação de serviços quanto descumprimento de oferta respectivamente dispensados e veiculada pelas rés, encadeadas que estão em mencionada relação de consumo. Isto porque os préstimos fornecidos pelas rés foram impróprios à fruição prometida ao consumidor, na medida em que inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperavam. Também se revelaram descoincidentes com as informações prestadas ao cliente quando de sua fidelização negocial, que não observaram os supostos de correção, clareza e precisão que devem sempre acompanhar as ofertas de produtos e serviços no mercado de consumo. Daí porque o autor possui o direito à rescisão do negócio em referência e à restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, na forma dos artigos 20, II, §2º12, e 3013, 3114, e 35, III15, do Código de Defesa do Consumidor.”
DESSARTE, DIVERSOS SÃO OS DISPOSITIVOS DO CDC QUE PROÍBEM A ATUAÇÃO ENGANOSA DAS EMPRESAS DE CONSÓRCIO, AS QUAIS PREVALECEM DA IGNORÂNCIA DO CONSUMIDOR PARA IMPINGIR PRODUTOS E SERVIÇOS:
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;”
A PROPÓSITO, AINDA SOBRE O TEMA, O § 1º DO ART. 37 DO CDC VERSA ACERCA DA VEDAÇÃO DE TODA INFORMAÇÃO ENGANOSA CAPAZ DE INDUZIR EM ERRO O CONSUMIDOR A RESPEITO DAS CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONTRATADO:
“Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. § 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.”

NO CASO, A RECORRENTE NÃO FORNECE ARGUMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE AFASTAR A SUA RESPONSABILIZAÇÃO PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, NÃO LOGRANDO ÊXITO EM PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. ASSIM, A
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE, PORQUANTO FORA
BEM CLARA AO EXPOR OS MOTIVOS QUE A LEVOU A JULGAR PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL, ARGUMENTOS ESTES QUE ADOTO COMO FUNDAMENTO DE MINHAS RAZÕES DE DECIDIR. DEVERAS, O RECORRIDO FORA INDUZIDO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO, SITUAÇÃO QUE JUSTIFICA, O RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE IMEDIATA RESTITUIÇÃO, NÃO SE AMOLDANDO NO CASO OBJETO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STJ. FEITAS TAIS CONSIDERAÇÕES, TENDO EM VISTA A INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEVE SER RESTABELECIDO O
STATUS QUO ANTE
, DE FORMA QUE O RECORRIDO DEVE SER IMEDIATAMENTE RESTITUÍDO DO VALOR INTEGRALMENTE ADIMPLIDO EM FAVOR DA RECORRENTE. NESTE SENTIDO, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(7).

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO A RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)